Tribunal: TJDFT
Processo: 0704819-11.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA. CONTRATAÇÃO REALIZADA POR TERCEIRO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá, que julgou procedente os pedidos para declarar a inexistência do débito objeto da ação; determinar o cancelamento do protesto do nome do autor junto ao 1o Tabelião de Protesto de Letra e Títulos de São Paulo; bem como condenar a ré a pagar ao requerente a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.
2. Na origem o autor ajuizou ação em que pretende a declaração de inexistência do débito objeto da ação, a retirada de seu nome de qualquer cadastro de inadimplente e a condenação da recorrente ao pagamento de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), a título de danos morais. Narrou que, em 20/08/2021, tomou conhecimento de protesto em seu nome referente à dívida que não anuiu, oriunda de contrato fraudulento. Alegou que a ré não verificou a veracidade da documentação apresentada pelos adquirentes de seus serviços. Afirmou que ficou impossibilitado de realizar compras parceladas e adquirir empréstimo bancário.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 41126595). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação da prática de ilícito pelo recorrente e na aplicação da teoria do risco ou do fortuito interno. Preliminarmente, a recorrente arguiu a inépcia da petição inicial. Em suas razões recursais, narra que foi realizada reserva em nome do recorrido e de terceiro, no valor de R$ 17.684,50, e que o valor foi estornado do cartão de crédito utilizado na contratação, a pedido do terceiro titular do cartão. Alega que o autor e o terceiro embarcaram e viajaram no MSC Fantasia sem pagar qualquer valor à recorrente e que tinham conhecimento desse fato. Sustenta que firmou termos de confissão de dívida com o autor, que ele é o devedor da quantia e que tem se esquivado do pagamento, mesmo com a constituição em mora. Argumenta que não praticou nenhum ato ilícito, que apenas promoveu o protesto de dívida regularmente constituída pelo autor e que não deu causa a qualquer prejuízo suportado pelo recorrido. Destaca que foi vítima da fraude, que não obteve qualquer benefício não podendo arcar com os prejuízos. Aduz que não houve qualquer falha na prestação do serviço e que o recorrido alterou a realidade dos fatos. Requer a improcedência dos pedidos e a condenação do recorrido por litigância de má-fé.
5. Sem fundamento a alegação de que os fatos narrados na inicial não geram conclusão lógica. A petição inicial narrou de forma coerente os fatos e fundamentos do pedido, inclusive com os valores pleiteados, além de possibilitar, de modo suficiente, o exercício do contraditório. Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. No caso, a recorrente não logrou êxito em comprovar que foi o recorrido quem efetuou a reserva da cabine e que ele realizou a viagem no navio, ônus a si atribuído nos termos do art. 373, II do CPC, na medida em que os documentos de ID 41126575 (E-TICKET) foram produzidos unilateralmente pelo recorrente e não são suficiente para comprovar o embarque do recorrido. O recorrente também não comprovou que o recorrido foi o responsável pela dívida no valor de R$ 17.684,50, sobretudo diante da diferença entre as assinaturas do recorrido constante nos autos (IDs 41126581 e 41126582) e a aposta no termo de confissão de dívida juntado pelo recorrente (ID 41126572). A ausência de cuidado da recorrente na conferência da documentação apresentada pelos passageiros quando do embarque e da assinatura do termo de confissão de dívida caracteriza o defeito na prestação de serviço. Comprovado o defeito na prestação do serviço cabe ao recorrente o dever de reparar os danos suportados pelo autor.
8. A recorrente admitiu a existência de possível fraude na contratação. O fato de a recorrente não ter se beneficiado do evento fraudulento não é suficiente para afastar sua responsabilidade objetiva. O risco do negócio deve ser suportado pelos fornecedores, que devem adotar todas as medidas de segurança necessárias para se evitar prejuízos aos consumidores. O protesto da dívida não ocorreu de forma lícita, uma vez que o recorrente não comprovou que o débito foi regularmente constituído pelo autor.
9. Não identificada má-fé nas alegações da parte autora, porquanto o recorrido não alterou a verdade dos fatos e o recorrente, em direito de exercício da ampla defesa, levantou a tese que entende aplicável. Não caracterizada nenhuma hipótese entre as descritas no art. 80 do CPC.
10. Recurso conhecido. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. Recurso não provido.
11. Custas remanescentes, se houver, pelo recorrente. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.